Tribunal: TJPA
Processo: 0810721-40.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0810721-40.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: WILLIAN HERBERT MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

AUTOS DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.

PROCESSO N.º 0810721-40.2025.814.0000.

REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

REQUERIDO:
WILLIAN HERBERT MARTINS.

Processo originário n.º
0004769-23.2010.814.0006.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI.

RELATOR:

Des.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. REPRESENTAÇÃO DO JUÍZO PROCESSANTE. COMPROVADO EXCESSO DE SERVIÇO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO NÃO ATRIBUÍVEL À DEFESA. ART. 428 DO CPP. GARANTIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Pedido de desaforamento de julgamento formulado pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, com fundamento no art. 428 do Código de Processo Penal, objetivando a transferência do julgamento do réu para uma das Varas do Júri da Comarca de Belém/PA. A representação fundamenta-se no comprovado excesso de serviço da vara de origem, que impede a realização da sessão plenária no prazo legal de 6 (seis) meses. O Ministério Público de primeiro grau e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se favoravelmente ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o comprovado excesso de serviço na comarca de origem, atestado pela própria autoridade judicial, constitui fundamento idôneo para o desaforamento do julgamento, a fim de assegurar o direito fundamental à razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O desaforamento por excesso de serviço, previsto no art. 428 do CPP, é medida excepcional que visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional e o direito do acusado a um julgamento em prazo razoável, conforme assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

4. A representação do juiz da causa, informando a impossibilidade de realizar o julgamento no prazo legal, devido à sobrecarga de trabalho, é prova robusta e suficiente para a configuração da hipótese legal, especialmente quando não se verifica qualquer contribuição da defesa para a mora processual.

5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de deferir o desaforamento em casos de notório acúmulo de processos na comarca de origem, como ocorre em Ananindeua/PA, determinando a remessa dos autos à Comarca da Capital, que possui melhor estrutura para a célere realização do júri.

IV. DISPOSITIVO:
6. Pedido conhecido e deferido. Unanimidade.

Tese de julgamento:

1.

O comprovado excesso de serviço do juízo processante, que impede a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo de 6 (seis) meses, sem que a defesa tenha concorrido para a demora, autoriza o desaforamento do feito, nos termos do art. 428 do CPP, como medida de garantia à razoável duração do processo.

2.

A representação do magistrado de origem, atestando a sobrecarga da pauta, constitui fundamento idôneo para o deferimento do pedido, sobretudo quando corroborada pelos pareceres do Ministério Público em ambas as instâncias.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427 e 428; Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudências relevantes: TJ-PA, Desaforamento de Julgamento nº 0806538-60.2024.8.14.0000, Rel. Des(a). Eva do Amaral Coelho, j. 04/02/2025; TJ-PA, Desaforamento de Julgamento nº 0807591-42.2025.8.14.0000, Rel. Des(a). Rosi Maria Gomes de Farias, j. 03/06/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do pedido e, no mérito, deferir o desaforamento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Desaforamento de Julgamento formulado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
, com fundamento no art. 428 do Código de Processo Penal, visando à alteração do foro competente para o julgamento da Ação Penal n.º 0004769-23.2010.8.14.0006, movida em desfavor de
WILLIAN HERBERT MARTINS
.

O juízo requerente representa pelo deslocamento da competência para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, em razão do comprovado excesso de serviço e da consequente impossibilidade de realização da sessão de julgamento, no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da pronúncia.

O Ministério Público com atuação na 1ª instância e a defesa do réu manifestaram-se favoravelmente ao pedido de desaforamento (ID

27216498).

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que, no âmbito desta Instância Superior, opinou pelo deferimento do pedido (ID 27767648).

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo Juízo requerente merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio),
verbis
:

"(...) No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade.
A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor
, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (páginas 400/401) (...)"

Cumpre destacar ainda que o deferimento do desaforamento se condiciona ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427, do CPP, que assim dispõe:

"(...) Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. (...)"

O art. 428, da Lei Adjetiva Penal, por seu turno, assim disciplina:

"(...)
O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço
, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária,
se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contando do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.
(...)"

Na hipótese em apreço, como bem explana o Juízo requerente, o excesso de serviço na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, bem como o reduzido número de serventuários, se constitui em circunstâncias que impõem prejuízo na celeridade do julgamento dos processos originários da vara.

A representação do magistrado de origem, portanto, é elemento mais que suficiente para comprovar o alegado excesso de serviço, não havendo nos autos qualquer notícia de que a defesa tenha contribuído para a mora processual.

Esta Egrégia Seção de Direito Penal tem reiteradamente deferido pleitos semelhantes, oriundos da mesma comarca, como se observa nos seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. (...)
EXCESSO DE SERVIÇO NA COMARCA DE ANANINDEUA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO NO PRAZO LEGAL.
TRANSFERÊNCIA PARA A COMARCA DE BELÉM. PEDIDO DEFERIDO. (...) 4. Na hipótese, verifica-se que a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua enfrenta excesso de serviço, com acervo ativo de 1.003 processos, (...) elevada taxa de congestionamento (77%), e significativa sobrecarga estrutural e funcional,
fatores que impossibilitam a realização do julgamento no prazo de seis meses, conforme exige o art. 428 do CPP.

(TJPA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – Nº 0806538-60.2024.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/02/2025) – destaquei.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO.
EXCESSO DE SERVIÇO E FALTA DE ESTRUTURA NA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA. DEFERIMENTO.
(...) 5. No caso concreto, verificou-se que a Comarca de Ananindeua apresenta
acervo elevado de feitos, número reduzido de servidores e infraestrutura precária, o que inviabiliza a realização tempestiva dos julgamentos.
(...) havendo lapso temporal superior a seis meses sem a realização da sessão plenária, o que caracteriza manifesta violação ao princípio da duração razoável do processo.

(TJPA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – Nº 0807591-42.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/06/2025) – destaquei.

Assim, restando cabalmente demonstrado o excesso de serviço e a ausência de culpa da defesa na demora para a realização do julgamento, o deferimento do pedido de desaforamento é medida que se impõe, em homenagem à eficiência e à celeridade da prestação jurisdicional.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do pedido e, no mérito, o
DEFIRO
, para determinar o desaforamento do julgamento do réu
WILLIAN HERBERT MARTINS
, referente à Ação Penal n.º 0004769-23.2010.8.14.0006, para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, a ser definida por distribuição.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 12/09/2025